Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, bem como pelo laudo de lesão corporal.

2. É assente na jurisprudência que a palavra da vítima é de relevo na prova nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, os quais, na maior parte das vezes, são praticados sem ou com pouca presença de testemunhas, ganhando maior força ainda quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.